Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE NOTIFICAÇÃO. POSSIBILITADO O DIREITO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela.
2. Não obstante a caligrafia de difícil leitura do subscritor do auto de notificação, é possível aferir do texto que a agravante foi autuada por exercer atividade extra “Bar e Café” e execução de música não prevista na licença de funcionamento, o que é, inclusive, corroborado pelo campo assinalado pelo fiscal: “exercício de atividade econômica em desacordo com o licenciamento”. Não resta, pois, impossibilitado o direito de defesa na esfera administrativa, porquanto as informações permitem a compreensão das restrições e a motivação do ato. Com relação à data aposta no auto, é precoce qualquer juízo nessa fase embrionária, sem que haja a oportunização do contraditório.
3. No caso em tela, merece ser prestigiada a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, resguardando-se para o momento processual adequado a solução final de mérito.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pelo agravante.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.